Tribunal: TJPA
Processo: 0814122-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814122-56.2021.8.14.0301

APELANTE: DIOGO AZEVEDO GAMA

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0814122-56.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: DIOGO AZEVEDO GAMA

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS – OAB/PA 14.400

EMBARGADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADO: PETERSON DOS SANTOS – OAB/SP 336.353

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissão e com a finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, em face de acórdão que rejeitou apelação e reconheceu a validade de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, bem como a legalidade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à análise de normas do Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor e legislação específica sobre títulos de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há vício a ser sanado, uma vez que o acórdão impugnado examinou suficientemente as teses levantadas pela parte, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

5. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso de embargos declaratórios com nítido caráter infringente.

6. Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, é suficiente o prequestionamento implícito, caracterizado pela análise do tema controvertido, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte embargante quando a matéria jurídica foi apreciada de forma clara e fundamentada, caracterizando-se, assim, o prequestionamento implícito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIOGO AZEVEDO GAMA, em face do acórdão de id. 19129311, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para constituição de título executivo judicial, fundamentada em cédula de crédito bancário eletronicamente assinada, no valor de R$ 109.713,40, destinado à aquisição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da assinatura eletrônica utilizada na cédula de crédito bancário e sua capacidade de gerar título executivo judicial; (ii) a legalidade da capitalização de juros pactuada contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário possui validade jurídica conforme a MP nº 2.200-2/2001 e o art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004, sendo suficientes os elementos presentes nos autos para comprovar a autenticidade do documento.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida desde que expressamente pactuada, conforme previsão da MP nº 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula nº 539).

5. As taxas e encargos previstos no contrato, incluindo juros moratórios e multa, encontram-se dentro dos limites legais e pactuados pelas partes, não havendo irregularidade que justifique a modificação do índice de correção monetária previamente acordado (IGPM).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que acompanhada de elementos que comprovem sua autenticidade, possui validade jurídica e confere exequibilidade ao título.

2. É válida a capitalização de juros em periodicidade mensal quando pactuada em
contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional".

Inconformada, a parte ré, interpôs no id. 25100343, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que tem a intenção de socorrer-se destes aclaratórios com o notório propósito de prequestionamento.

Alega que o acórdão embargado ofendeu: 1) Artigo 6º do CPC – Princípio da Cooperação Processual, ao impedir a produção de provas essenciais; (2) Artigo 9º do CPC – Direito à Manifestação Prévia, ao não lhe ser

oportunizada manifestação prévia; (3) Artigo 10 do CPC – Decisão Surpresa, ao não oportunizar às partes a manifestação sobre pontos essenciais do julgamento; (4) Artigo 355, I, do CPC – Julgamento Antecipado da Lide, ao indeferir prova pericial; (5) Artigo 370 do CPC – Dever do Juiz na Produção de Provas, ao não fundamentar adequadamente o indeferimento da prova pericial; (6) Artigo 373, inciso II, do CPC – Ônus da Prova, ao não analisar a inversão do ônus da prova; (7) Artigo 464 do CPC – Prova Pericial, ao indeferir a pericia contabil; (8) Artigo 6º, inciso VIII, do CDC – Inversão do Ônus da Prova, ao não ser analisado o pedido de inversão do ônus da prova; (9) Artigo 14 do CDC – Responsabilidade Objetiva, ao não se manifestar expressamente sobre a responsabilidade objetiva da instituição; (10) Artigo 51, incisos IV e XV, do CDC – Cláusulas Abusivas, ao não analisar a revisão das clausula contratuais; (11) Súmula 297 do STJ, ao não se manifestar sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e; (12) Artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004 – Assinatura Eletrônica, ao não se manoifestar sobre a validade da assinatura eletrônica na cédula de crédito bancário.

Nesse sentido, requer seja emitido tese sobre os dispositivos prequestionados, com o fito de interposição dos recursos cabiveis, para os Tribunais Superiores.

Contrarrazões ofertadas no id. 25376636, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

O acórdão embargado rejeitou as teses do Embargante, por entender que:

1 - A assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário possui validade jurídica conforme a MP nº 2.200-2/2001 e o art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004, sendo suficientes os elementos presentes nos autos para comprovar a autenticidade do documento.

2 - A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida desde que expressamente pactuada, conforme previsão da MP nº 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula nº 539).

3 - As taxas e encargos previstos no contrato, incluindo juros moratórios e multa, encontram-se dentro dos limites legais e pactuados pelas partes, não havendo irregularidade que justifique a modificação do índice de correção monetária previamente acordado (IGPM).

De modo que o Acórdão embargado rejeitou todas as teses levantadas pelo Embargante, entendendo ser totalmente desnecessária a realização de perícia, eis que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado, bem como, que o Autor instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão do embargante de prequestionar a matéria.

Ocorre que, pelo livre convencimento motivo do magistrado, não há necessidade de se abordar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado.

No tocante ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Sendo assim, desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando menção à questão jurídica necessária à solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025